Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO POSTERIOR. EXCESSO DE RIGOR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para indicação de depositário fiel do bem. 1.1. Pretende o apelante a cassação da sentença. Alega que a extinção do feito por suposta inobservância de um procedimento/forma colide com os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
3. Em que pese a inércia do autor em responder à ordem de emenda, a indicação de depositário não é requisito essencial para a ação de busca e apreensão. 3.1 Precedente da Casa: "[...] 1. Ao ajuizamento da ação busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, o Código de Processo Civil (arts. 319 e 320) e o Decreto-Lei 911/69 (art. 3o) não exigem a indicação de depositário ou mesmo de local para depósito do bem a ser apreendido, revelando-se, portanto, incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Apelação conhecida e provida.” (07036376220228070005, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 06/12/2022).
4. Embora configurada a inércia do autor, sendo possível a indicação de depositário fiel em momento posterior, há excesso de rigor no indeferimento da inicial, uma vez que a requisição feita pelo juízo de origem não se revela essencial à propositura da ação.
5. Apelo provido.